Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709408-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA, VICTOR HUGO TAVARES FERREIRA, JULIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA, POLIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA, ESPÓLIO DE JOSE MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MARISSOL COELHO COSTA, ANA BEATRIZ RODRIGUES LIMA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA, VICTOR HUGO TAVARES FERREIRA, JULIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA, POLIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA e ESPÓLIO DE JOSÉ MARTINS FERREIRA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do inventário n. 0717189-43.2021.8.07.0001, suspendeu o processo por 30 (trinta) dias. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 23a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 28/06/2023, conforme certidão de ID 47639049. Na petição juntada ao ID 48015307, a parte agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta de julgamento presencial, manifestado interesse na realização de sustentação oral ou, de forma subsidiária, para que possa acompanhar o julgamento da forma presencial. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Nada obstante, há o pedido subsidiário de inclusão em pauta presencial para acompanhamento do julgamento. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 20/06/2023, em momento anterior ao horário de abertura da Sessão Virtual (23a Sessão Virtual), com início de julgamento designado para ocorrer no dia 28/06/23, defiro o pedido de retirada do julgamento da pauta virtual e sua inclusão na pauta presencial, sem oportunizar sustentação oral. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator